Tribunal: TCU
Processo: 022.336/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou o ato de concessão de aposentadoria ilegal, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1120/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1120/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Zely Silva dos Santos (XXX.182.011-XX); 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da referida concessão, à luz das irregularidades identificadas nestes autos; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada (Zely Silva dos Santos).